Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005198-86.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): LEANDRO FABRIS NETO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JANILSON MELEU CORREA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JANILSON MELEU CORREA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0019980-33.2014.8.11.0042), que indeferiu a realização da sessão de julgamento de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] na modalidade presencial - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “a decisão de manter-se o plenário parcialmente virtual certamente será prejudicial para a defesa do acusado”; 2) a Resolução no 329 do CNJ seria inconstitucional.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja suspensa a sessão de julgamento designada para o dia 14.4.2021. No mérito, seja determinada a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri “inteiramente presencial” (ID 81442966), com documentos (ID 81442967/ID 81442967).
Relatos.
Em 3.12.2020, a Juíza-Presidente designou a sessão de julgamento nos seguintes termos:
“[...] Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 14 de abril de 2021, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri desta capital.
No ato da intimação deverá o Oficial de Justiça indagar o e-mail e telefone celular da testemunha, bem como se possui acesso a internet que permita a oitiva por videoconferência.
Em caso positivo, ficam as partes cientificadas de que a testemunha será inquirida por videoconferência, nos termos da Resolução 329, do CNJ [...].” (Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – PJE NU 0019980-33.2014.8.11.0042)
Em 5.2.2021, indeferiu pleito deduzido pelo paciente [assistido pela Defensoria Pública] de realização do julgamento totalmente presencial mediante a seguinte fundamentação:
“[...] o designar a sessão de julgamento consignei que, em sendo possível, as testemunhas serão inquiridas por videconferência, nos termos da Resolução no 329, do CNJ.
Contudo, a Defensoria Pública requer que a sessão seja realizada de forma inteiramente presencial.
Alega para tanto, em síntese, que no júri os populares são os juízes do fato e a presença física de todos os participantes é fundamental para que os jurados realizem um julgamento consciente e justo; a decisão dos jurados não possui fundamentação, não permitindo saber quais fatores foram decisivos para alicerçar a decisão, razão pela qual o ritual do júri é uma garantia de que os julgamentos ocorram de acordo com a Constituição Federal e a Lei infraconstitucional; e, sobretudo, que a oitiva por videconferência obsta o controle da incomunicabilidade das testemunhas. [...
Em que pese os fundamentos da Defesa, ainda estamos num período de pandemia e é preciso tomarmos medidas de segurança para evitar a proliferação da Covid-19, que como é cediço, é altamente transmissível e em Mato Grosso o número de casos está em aclive.
A videconferência tornará o ambiente muito mais seguro para todos os envolvidos no julgamento e ao contrário do que alega o d. Defensor, não trará prejuízo para a defesa.
A videoconferência será realizada em tempo real, durante o depoimento tanto o juiz como as partes terão condições de constatar se elas estão sozinhas, sofrendo algum tipo de pressão psicológica ou sendo orientadas por alguém.
Além disso, apenas o servidor responsável, presente na sessão, autorizará o acesso da testemunha ao ambiente virtual respectivo e ao término do depoimento obstará o seu acesso. Logo, as testemunhas não participarão do depoimento uma da outra.
Do mesmo modo que no julgamento inteiramente presencial, será garantido às partes o direito ao contraditório, através de reperguntas, e ao réu, o direito à plenitude de defesa.
A par disso, a Resolução n. 329/2020-CNJ, regulamentou e estabeleceu critérios para a realização dos atos processuais, na esfera criminal, por videoconferência, durante o estado de calamidade pública.
Somente desta forma será possível a continuidade da prestação jurisdicional sem colocar em risco a saúde e/ou a vida dos envolvidos no complexo ato que é o Tribunal do Júri.
Isto posto, ante a situação excepcional de saúde pública a justificar o procedimento virtual, indefiro o pedido [...].” (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - PJE NU 0019980-33.2014.8.11.0042)
Pois bem.
A Juíza-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.
A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.
A utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).
Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”. Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em: 1o.4.2021).
Ademais, o c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).
Em situação análoga, essa e. Primeira Câmara Criminal entendeu pela possibilidade de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, em razão da pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1020494-85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020), cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ, no julgamento do RHC 174742/MT, pelo i. Ministro Nefi Cordeiro, em 11.3.2021.
Atente-se, ainda, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”].
Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.
Quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução no 329 do CNJ, o habeas corpus não se presta a declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo (RHC 27.948/SC, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 26.11.2012; RHC 97.329/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2020; AgRg no RHC n. 90.145/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.2.2018; AgRg no RHC 105.050/PI, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020).
Portanto, afigura-se inadmissível a aferição de inconstitucionalidade de Resolução do CNJ em HC, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO